Tribunal: TJBA
Processo: 8020403-04.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020403-04.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS Advogado(s): MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA AGRAVADO: ANTONIO DE TAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ EXAMINADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de declaração anteriormente julgados no Agravo de Instrumento nº 8020403-04.2021.8.05.0000, que já havia considerado prejudicado o agravo por identidade com outro anteriormente julgado. A parte embargante sustenta, inicialmente, omissão, contradição e nulidade do acórdão, alegando ausência de intimação, além de prequestionar dispositivos constitucionais e legais. Em segundo momento, renova os fundamentos anteriores e contesta especificamente a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, invocando a Súmula 98 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão anterior, passível de correção via embargos de declaração; (ii) estabelecer se é cabível a multa por litigância protelatória prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante da alegação de caráter exclusivamente prequestionador dos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. A fundamentação dos embargos sucessivos limita-se a reiterar argumentos já enfrentados no acórdão anterior, não apresentando vícios a justificar a modificação do julgado. A insurgência específica contra a multa aplicada não se sustenta, pois o acórdão anterior reconheceu expressamente o caráter manifestamente protelatório do recurso, hipótese que autoriza a penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC. A simples alegação de prequestionamento não descaracteriza o uso abusivo de embargos de declaração quando há repetição de fundamentos e ausência de inovação substancial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A reiteração de fundamentos já apreciados sem apontamento de vício específico não enseja acolhimento de embargos de declaração. É legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, ainda que apresentados com propósito de prequestionamento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de Embargos de Declaração, nos autos do Agravo de Instrumento de nº 8020403-04.2021.8.05.0000, em que figuram, como embargante, KARINA MIZUKI DIAS DOS SANTOS, e, como embargado, ANTONIO DE TAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)